Tribunal: TRF3
Processo: 5000812-95.2019.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
731/779)

5000812-95.2019.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO ATO DE PENSÃO. PROMOÇÃO POST MORTEM. PRESCRIÇÃO FUNDO DO DIREITO. APELAÇÃO NEGADA.

1. Pretende a autora, filha e pensionista de ex-militar, a melhoria do valor de sua pensão, para receber remuneração com base no soldo do grau hierárquico superior ao que recebia o militar quando na ativa, em virtude do reconhecimento post mortem da incapacidade do instituidor da pensão em razão de doença incapacitante.

2. Conforme jurisprudência consolidada do E. STJ, o direito à revisão do ato de reforma do instituidor da pensão, baseado em direito à promoção post mortem, com a consequente alteração do valor da pensão, prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto no 20.910/32.

3. No presente caso, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a decisão administrativa que reconheceu o direito da autora a receber pensão por morte de seu genitor, a qual se deu em 18/07/2011.

4. A autora requereu a revisã

Inteiro teor:
731/779)

5000812-95.2019.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO ATO DE PENSÃO. PROMOÇÃO POST MORTEM. PRESCRIÇÃO FUNDO DO DIREITO. APELAÇÃO NEGADA.

1. Pretende a autora, filha e pensionista de ex-militar, a melhoria do valor de sua pensão, para receber remuneração com base no soldo do grau hierárquico superior ao que recebia o militar quando na ativa, em virtude do reconhecimento post mortem da incapacidade do instituidor da pensão em razão de doença incapacitante.

2. Conforme jurisprudência consolidada do E. STJ, o direito à revisão do ato de reforma do instituidor da pensão, baseado em direito à promoção post mortem, com a consequente alteração do valor da pensão, prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto no 20.910/32.

3. No presente caso, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a decisão administrativa que reconheceu o direito da autora a receber pensão por morte de seu genitor, a qual se deu em 18/07/2011.

4. A autora requereu a revisão do benefício administrativamente em 28/11/2017, quando já consumada a prescrição do fundo do direito, o que não configura hipótese de reabertura do prazo prescricional.

5. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000812-95.2019.4.03.6005

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: AMADA PRADO VILALBA

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR HALBHER PADIAL - MS15825-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000812-95.2019.4.03.6005

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: AMADA PRADO VILALBA

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR HALBHER PADIAL - MS15825-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Amada Prado Vilalba em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a prescrição do direito da autora.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia o afastamento da prescrição do fundo do direito.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000812-95.2019.4.03.6005

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: AMADA PRADO VILALBA

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR HALBHER PADIAL - MS15825-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da prescrição

Pretende a autora, filha e pensionista de ex-militar, a melhoria do valor de sua pensão, para receber remuneração com base no soldo do grau hierárquico superior ao que recebia o militar quando na ativa, em virtude do reconhecimento post mortem da incapacidade do instituidor da pensão em razão de doença incapacitante.

Conforme jurisprudência consolidada do E. STJ, o direito à revisão do ato de reforma do instituidor da pensão, baseado em direito à promoção post mortem, com a consequente alteração do valor da pensão, prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto no 20.910/32.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DO ATO DE REFORMA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DE AÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO QUANDO JÁ OPERADA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. REABERTURA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 15/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. No caso, o pedido da autora, ora agravante - de revisão administrativa do ato de reforma do instituidor da pensão, com modificação da situação funcional do militar, seu falecido cônjuge, e consequente alteração do valor da pensão -, foi formulado mais de cinco anos após a concessão de ambos os benefícios.

III. Consoante o entendimento desta Corte, "versando o pedido inicial sobre revisão do ato instituidor de pensão por morte, baseado em alegado direito à promoção post mortem, a hipótese é de prescrição do próprio fundo de direito, porquanto a pretensão é de alteração da própria situação funcional" (STJ, REsp 438.960/RS, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, DJU de 01/03/2004). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 118.769/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/10/2016.

IV. Com efeito, a reforma do instituidor da pensão ocorreu em 27 de fevereiro de 2004, veio ele a óbito em 18/03/2006, e a pensão da autora foi concedida em 2006. Formulou ela pedido administrativo de revisão da reforma de seu falecido cônjuge, com a consequente elevação do valor da pensão, em 26/04/2012 - quando já decorridos mais de cinco anos da concessão de ambos os benefícios -, sendo o pedido indeferido, em junho de 2012, ajuizando ela a presente ação em abril de 2015.

V. Na forma da jurisprudência, "o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional" (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.194.002/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/04/2011). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.398.300/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/02/2014.

IV. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base no art. 105, III, alínea 'c', da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.406.222/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 27/03/2014).

VII. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1593231/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. MILITAR. PROMOÇÃO. PEDIDO DE PROMOÇÃO POST MORTEM. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. Versando o pedido inicial sobre revisão do ato instituidor de pensão por morte, baseado em alegado direito à promoção post mortem, a hipótese é de prescrição do próprio fundo de direito, porquanto a pretensão é de alteração da própria situação funcional.

2. Precedentes.

3. Recurso conhecido.” (REsp 438.960/RS, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2002, DJ 01/03/2004, p. 203)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o. DO DECRETO 20.910/32. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar na ocorrência da prescrição do fundo de direito quando a ação judicial foi manejada antes de consumado o prazo de cinco anos, contado a partir do deferimento/indeferimento da pretensão pela Administração Pública.

2. Na espécie, o direito buscado pela parte autora foi reconhecido em 4.7.2002, com a edição da Lei 10.486/2002, tendo ela ingressado no Poder Judiciário em 19.11.2004, antes do prazo previsto no Decreto 20.910/32, portanto.

3. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.” (AgRg no AREsp 118.769/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 21/10/2016)

No presente caso, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a decisão administrativa que reconheceu o direito da autora a receber pensão por morte de seu genitor, a qual se deu em 18/07/2011 (ID no 99324343 – fls. 03/04).

A autora requereu a revisão do benefício administrativamente em 28/11/2017 (ID no 99324343 – fls. 08), quando já consumada a prescrição do fundo do direito, o que não configura hipótese de reabertura do prazo prescricional.

“ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - ART. 1o DO DECRETO 20.910/32.

1. Nos termos da Súmula 158 desta Corte: "Não se presta a justificar embargos de divergência o dissídio com acórdão de Turma ou Seção que não mais tenha competência para a matéria neles versada." 2. O STJ tem firme entendimento de que a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a morte do instituidor (servidor público estadual) e o ajuizamento da ação em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte. Precedentes.

3. O requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1164224/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2013, DJe 25/10/2013)

“ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1o DO DECRETO 20.910/32.

1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, na sentada do dia 16.10.2013, quando do julgamento do Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.164.224/PR, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou a compreensão de que "a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a morte do instituidor (servidor público estadual) e o ajuizamento da ação em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte", bem como o entendimento de que "o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional".

2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1398300/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Isto posto, nego provimento à apelação da parte autora, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO ATO DE PENSÃO. PROMOÇÃO POST MORTEM. PRESCRIÇÃO FUNDO DO DIREITO. APELAÇÃO NEGADA.

1. Pretende a autora, filha e pensionista de ex-militar, a melhoria do valor de sua pensão, para receber remuneração com base no soldo do grau hierárquico superior ao que recebia o militar quando na ativa, em virtude do reconhecimento post mortem da incapacidade do instituidor da pensão em razão de doença incapacitante.

2. Conforme jurisprudência consolidada do E. STJ, o direito à revisão do ato de reforma do instituidor da pensão, baseado em direito à promoção post mortem, com a consequente alteração do valor da pensão, prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto no 20.910/32.

3. No presente caso, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a decisão administrativa que reconheceu o direito da autora a receber pensão por morte de seu genitor, a qual se deu em 18/07/2011.

4. A autora requereu a revisão do benefício administrativamente em 28/11/2017, quando já consumada a prescrição do fundo do direito, o que não configura hipótese de reabertura do prazo prescricional.

5. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.